Tribunal: TJDFT
Processo: 0787624-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor, em face do acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou a ocorrência de omissão no acórdão prolatado por não ter analisado o documento ID 71184359, que comprovaria que as ligações ocorreram após a sentença (09/01/2025), em 15/01, 21/01 e 04/02/2025, o que caracterizaria prova nova nos termos do art. 435 do CPC. Argumenta que as gravações demonstram que a empresa terceirizada agia em nome da operadora de telefonia, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, parágrafo único, e 34 do CDC).
5. Não se verifica o vício apontado no acórdão ora embargado, o qual apresentou de forma detalhada os fundamentos que sustentam a conclusão jurídica desfavorável ao embargante. Em relação à produção de prova em sede recursal, somente admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente (art. 435 do CPC).
6. No caso dos autos, não se observa quaisquer das hipóteses que permitem a apreciação dos documentos juntados pelo embargante em seu apelo, conforme previsto nos itens 6 e 7 do julgado. Todos esses documentos poderiam ter sido obtidos anteriormente pela parte, pois poderia ter buscado obter ao menos uma gravação das supostas ligações insistentes antes da prolação da sentença.
7. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 72111232.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.